Tribunal: TJDFT
Processo: 0745155-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. REGULAMENTAÇÃO. VISITAS. MELHOR INTERESSE. CRIANÇA. EXAME. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o requerimento de tutela provisória de urgência e fixou o regime de convivência do agravado com suas filhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo previstos no art. 300 do Código de Processo Civil estão presentes no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. As causas relativas a menores impúberes devem ser analisadas sob a ótica da preservação do seu melhor interesse, a fim de conferir-lhes a proteção especial de que necessitam.
5. A discussão afeta à guarda unilateral não prescinde da devida dilação probatória, com a realização de estudo psicossocial.
6. O aprofundamento das provas é incabível em sede de agravo de instrumento. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A alteração do regime de convivência provisório fixado em razão da existência de suposta situação de risco ao menor trata-se de matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento”.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 227; CPC, art. 1.589.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0730442-04.2021.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 2.2.2022; TJDFT, AI 0727239-34.2021.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 1.12.2021.